Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-62.2024.8.11.0021
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002298-62.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO FERREIRA MANOSSO - CPF: 036.749.489-23 (RECORRENTE), EWELYZE PROTASIEWYTCH - CPF: 057.319.819-57 (ADVOGADO), P A REZENDE & CIA LTDA - CNPJ: 05.855.123/0001-28 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0370-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002298-62.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.1002298-62.2024.8.11.0021

Recorrente:
P A Rezende & Cia Ltda.

Recorrido:
Marcio Adriano Ferreira Manosso

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança de estadia cumulada com indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou as empresas requeridas, ao pagamento de indenização por estadia, condicionado à apresentação de planilha de cálculo limitada ao tempo de espera comprovado, e ao pagamento de três mil reais a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do atraso no descarregamento da carga, configurando o direito à indenização por estadia; e (ii) analisar se estão presentes os requisitos necessários para a configuração do dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor demonstrou o atraso superior ao limite de cinco horas para o descarregamento da carga, previsto no parágrafo quinto do artigo onze da Lei n° 11.442 de 2007, mediante a apresentação de documentos comprobatórios, como o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, o ticket de pesagem e o comprovante de agendamento, inexistindo excludentes de responsabilidade por parte da empresa recorrente, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

O embarcador e o destinatário da carga possuem responsabilidade solidária pela informação do horário de chegada do veículo, conforme disposto no §9° nono do artigo 11 da Lei n° 11.442 de 2007.

5.

O descumprimento do prazo legal para descarregamento gera o dever de indenizar por estadia, mas não configura dano moral, pois o inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza constrangimento ou situação vexatória capaz de gerar reparação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:

1.

A demora no descarregamento de carga superior ao prazo legal de cinco horas impõe o dever de indenizar por estadia, desde que comprovada a ocorrência e ausentes excludentes de responsabilidade.

2.

O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada situação que ultrapasse o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.442/2007, artigo 11, §§5o e 9o; Código de Processo Civil, artigo 373; Lei 9.099/95, artigos 46 e 55, incisos I e II.

Jurisprudências relevantes citadas
:

1.

TJMT, Recurso Inominado no 1016218-94.2023.8.11.0003, Rel. Des. Antônio Horácio da Silva Neto, julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024.

2.

TJMT, Recurso Inominado no 1004710-35.2017.8.11.0045, Rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 04.09.2020, publicado no DJE 14/09/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002298-62.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.1002298-62.2024.8.11.0021

Recorrente:
P A Rezende & Cia Ltda.

Recorrido:
Marcio Adriano Ferreira Manosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de P A Rezende & Cia Ltda.

Ação: de Cobrança de Estadia Cumulada com
Indenização por Danos Morais e Materiais

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 258080672):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por incidente de espera/estadia (condicionado à apresentação de planilha de cálculo limitado ao tempo de espera comprovado), e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado
(Id. 250422663): requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral, ao argumento de que não houve comprovação do tempo de espera e dos danos morais que o autor alega ter sofrido.

Contrarrazões
(Id. 2 258080680)
:
defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1002298-62.2024.8.11.0021

Recurso Cível Inominado n.1002298-62.2024.8.11.0021

Recorrente:
P A Rezende & Cia Ltda.

Recorrido:
Marcio Adriano Ferreira Manosso

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida P A Rezende & Cia Ltda. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente ação de cobrança de estadia, condenando-a solidariamente com a requerida BRF S.A. ao pagamento de indenização por incidente de espera e por danos morais.

Da narrativa inicial o autor alega que foi contratado pela recorrente para fazer o transporte de uma carga de Milho da cidade de Primavera do Leste/MT com destino a Dois Vizinhos/PR.

Aduz que chegou ao destino no dia 04/03/2024 às 16h19, sendo que o descarregamento da carga estava agendado para 06/03/2024 às 16h30, contudo, somente foi descarregado em 08/03/2024 às 06h35, ultrapassando assim o limite de espera de até cinco horas.

A recorrente, por sua vez, alega não existir dever de indenizar, todavia, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que o recorrido juntou em Id. 258080197 o DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico por meio do qual a carga poderia ser rateada, assim como apresentou o “Ticket de pesagem de entrada” em Id. 258080198, onde constam as informações de data e horário de chegada e saída do local do descarregamento, vejamos:

Assim como apresentou em Id. 258080650, o comprovante de agendamento para o descarregamento previsto para 06/06/2024 às 14h30.

Portanto, o recorrido comprovou que ficou aguardando a liberação de seu veículo e que não foi respeitado o prazo legal do artigo 11, § 5o da Lei 11.442/2007, de 5 horas para o descarregamento, contado da chegada do veículo ao destino, de acordo com o artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Ademais cumpre salientar que, conforme artigo 11 § 9o da Lei 11.442/2007,
cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências
, veja:

“Artigo 11 § 9o - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”. (Redação dada pela Lei no 14.206, de 2021)

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA LIBERAÇÃO PARA DESCARGA. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA RECLAMANTE. INCIDÊNCIA DO ART. 11, §5o DA LEI 11.442/2007. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO ACOLHIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme se observa pela decisão objurgada, concomitante ao acervo probatório trazido aos autos, a liberação para a descarga da mercadoria se deu em momento posterior àquele previamente estipulado, o qual, diante da comprovação de culpa exclusiva da Reclamada, viola o estabelecido pela lei.
Logo, uma vez comprovado pela parte reclamante que o tempo fixado em lei foi ultrapassado, torna-se preciso que o valor devido ao Transportador seja estabelecido conforme prevê a legislação correspondente. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1016218-94.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

No que tange a indenização por danos morais, a análise de reconhecimento da responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que o recorrido não demonstrou que foi submetido a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória, trata-se de mero aborrecimento.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C DANOS MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO
. DEMORA SUPERIOR A SESSENTA E TRÊS HORAS PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o DA LEI 11.442/07. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrido Cleiton de Araújo Dorta, sustenta ter ficado aguardando por mais de 63 (sessenta e três) horas para descarregar a carga de soja, em armazém vinculado a Recorrente. 2. O Recorrido comprova que foi admitido pela Recorrente para efetuar a descarga da mercadoria no dia 10/11/2017 às 17h08min, contudo, foi liberado somente no dia 13/11/2017 às 13h40min, ocasionando uma espera de 63 horas. 3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera. 4.
O mero descumprimento contratual não gera o dever de indenizar, no caso em apreço não se afigura a hipótese de condenação em danos morais, haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na esfera extrapatrimonial.
5. Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em danos moras. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1004710-35.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação a título de danos morais imposta à recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de afastar a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025